Tribunal: STM
Processo: 7001491-66.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001491-66.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOHNY ROBERT BARRETO ROMERO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, conheceu e denegou a Ordem de habeas corpus, diante da
ausência de ilegalidade ou de abuso a ser corrigido na decisão judicial guerreada,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/03/2020 18:33:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2dd56e9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001491-66.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
JOHNY ROBERT BARRETO ROMERO, ex-Sd Ex.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO DE SURSIS. NOVA
CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO.
CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.
À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à análise literal e objetiva das
normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário for "(...) condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de
liberdade (...)", conforme disposto nos artigos 86 do Código Penal Militar e 614 do Código de Processo
Penal Militar.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Vice-Presidente Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas
corpus diante da ausência de ilegalidade ou de abuso a serem corrigidos na decisão judicial guerreada.
Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Aprecia-se pedido de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
Soldado do Efetivo Variárel do Exército Brasileiro JOHNY ROBERT BARRETO ROMERO, com vistas a
corrigir suposto ato ilegal praticado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
apontado como autoridade coatora, no curso do Processo de Execução de pena nº 0000070-
62.2017.7.12.0012.
Consta dos autos que o nominado militar foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício processual do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Ao expor os fundamentos de direito que possam vir ao seu amparo, o impetrante sustenta haver vício de
nulidade na execução da pena, precisamente no decurso do "período de prova", ao argumento de que o
advogado constituído pelo sentenciado manteve-se inerte ao longo da marcha processual, sem diligenciar
após receber sucessivas intimações, em total desdém ao seu cliente, que foi privado do esperado
exercício de defesa técnica.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/03/2020 18:33:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2dd56e9
Acrescenta que, diante do abandono do patrocínio da causa pelo advogado contratado, far-se-ia
imperiosa a remessa dos autos à Defensoria Pública da União, para prestar assistência jurídica àquele
indivíduo posto em situação de vulnerabilidade, o que não ocorreu e, em tese, demandaria correção pela
via da anulação dos atos processuais pretéritos.
Liminarmente, o órgão defensório requer a suspensão da decisão emanada do juízo castrense de primeira
instância, por meio da qual foi revogado o benefício do sursis e determinado o encaminhamento do
procedimento de execução à justiça criminal estadual, a fim de que o feito retorne ao foro da Auditoria
Militar da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (Evento 55 do Processo de Execução de Pena nº 0000070-
62.2017.7.12.0012).
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.
Instado a apresentar informações sobre a controvérsia, a autoridade apontada como coatora esclareceu
que, após o trânsito em julgado do processo ordinário, deu-se início à execução penal, tendo o sursitário
iniciado o cumprimento do benefício em 6 de junho de 2017 (Evento 1, arq. 5, fl. 31, EP nº 70-62).
Ademais, foi informado pelo juízo da 12ª CJM que há registro na 10ª Vara Criminal de Manaus de
condenação imposta ao ora paciente, nos autos do processo nº 0622320-77.2018.8.04.0001, em face da
prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cumulado com o delito de porte ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida (Sentença lançada no Evento 48, arq. 4).
Nesse contexto, foi prorrogado o período de prova do sursis até o trânsito em julgado da sentença
condenatória acima referida, o que ocorreu para a Defesa em 29 de março de 2019, e para o MPM, em 1º
de abril de 2019, segundo a Certidão lançada no Evento 48, arq. 1, com posterior instauração de
Execução sob o nº 0218109-29.2019.8.04.0001, em andamento na Vara de Execuções de Medidas de
Penas Alternativas.
Há ainda notícia de que o presente sursitário também responde ao processo nº 0600757-
27.2018.8.04.0001, em andamento na 4ª Vara Criminal de Manaus.
Destarte, em face da formação da coisa julgada na área penal, o Ministério Público Militar requereu a
imediata revogação da suspensão condicional da pena dada ao paciente.
Em 28 de outubro de 2019, o juízo de execução da 12ª CJM acatou o pedido ministerial, ao prolatar
decisão nos seguintes termos (Evento 55), in verbis:
"Razão assiste ao MPM, pois além de ter faltado por inúmeras vezes no período de prova, o
sursitário foi condenado com trânsito em julgado, já se encontrando em execução (evento
48).
Nos termos do Art. 614, I, do CPPM, "A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário: for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a
pena privativa da liberdade;"
Isto posto, com base no art. 86, §1º, do CPM, c/c art. 614, I, do CPPM, REVOGO o benefício da
suspensão condicional da pena concedido a JOHNYROBERT BARRETO ROMERO.
Deixo de expedir mandado de prisão, tendo em vista possível unificação depenas,
considerando a competência do Juízo da Vara de Execuções para decidir tal providência,
conforme Súmula 192, do C. STJ ('Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a
execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral,
quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual'.)".
Ao fim, procedeu-se à remessa dos autos do Processo de Execução Penal nº 0000070-62.2017.7.12.0012
à Vara de Execuções de Medidas de Penas Alternativas da Comarca de Manaus/AM (Evento 61).
Tendo em vista que o presente writ foi impetrado durante o recesso forense, coube ao Exmo. Sr. Ministro
Vice-Presidente desta Casa Dr. José Barroso Filho, no exercício da Presidência, apreciar o pleito liminar
em 3 de janeiro de 2020, cuja decisão se deu nos seguintes termos (Evento 13):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/03/2020 18:33:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2dd56e9
"[...] Nessa senda, a condenação do réu à pena privativa de liberdade, seja na justiça
comum seja na justiça castrense federal, é causa de revogação obrigatória do benefício
concedido.
[...]
A Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar trilhou, de início, o rito processual
previsto no CPPM e assim determinou a revogação da suspensão condicional da pena, de
acordo com o art. 86, inciso I, da Lei Penal Militar, c/c o inciso I do art. 614 da Lei Processual
Penal Castrense.
Ab initio, numa análise dos fatos aqui colacionados, não se verificam quaisquer requisitos
que autorizem a concessão do pleito liminar.
O processo de execução, em princípio, atendeu a toda ritualística processual penal militar,
não se configurando o fumus boni iuris.
Também, não se verifica de igual forma o periculum in mora, porque, apesar de ter sido
cassado o benefício e os autos terem sido remetidos à justiça comum, não foi expedido
mandado de prisão em desfavor do Réu, diante da possibilidade de haver unificação das
penas naquele Juízo, por sinal, a quem compete conduzir a execução penal e os seus
incidentes, diante do esgotamento da jurisdição da Justiça Penal Castrense."
Com esteio em tais argumentos, o pleito liminar restou indeferido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo douto Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto
de Bortolli, opinou pela denegação da presente ordem de habeas corpus.
É o Relatório.
VOTO
À vista do integral preenchimento dos pressupostos ínsitos à admissibilidade, o presente writ
constitucional há de ser conhecido.
Impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus com a finalidade de tornar nulas as decisões que
prorrogaram e revogaram o sursis do paciente, sob o argumento de ausência de defesa técnica antes dos
pronunciamentos judiciais, o que, em tese, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em que pese o laborioso intento defensivo na busca de uma situação penal mais favorável ao réu, os
autos revelam óbices processuais que vão de encontro às pretensões perseguidas. Vejamos.
Num breve retrospecto, sabe-se que as informações prestadas pela autoridade apontada como sendo
coatora (Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª Circunscrição Judiciária Militar) revelam que, após a
concessão do sursis da pena nesta justiça especializada, sobreveio sentença condenatória prolatada pelo
juízo da 10ª Vara Criminal de Manaus, no Processo nº 0622320-77.2018.8.04.0001, dando JONHY ROBERT
BARRETO ROMERO como incurso nos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso formal de crimes, nos termos dos artigos 16,
caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 70 do Código Penal brasileiro
(Evento 11).
Diante de tal situação, em 17 de setembro de 2018, foi ordenada, pelo juízo de Execução desta Justiça
Militar da União, a prorrogação da suspensão condicional da pena (sursis) até o trânsito em julgado, na
justiça comum, do aludido édito condenatório (Evento 27).
Em 1º de abril de 2019, à vista da Certidão lançada no Evento 48, arq. 5, do sistema e-Proc, foi noticiado
o trânsito em julgado da condenação, o que motivou a decisão, ora combatida, de cassação do benefício
processual do sursis.
Percebe-se, a toda evidência, que a superveniência de condenação do ex-militar, ora paciente, por
sentença criminal irrecorrível, configura causa legal de revogação, obrigatória e automática, no que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/03/2020 18:33:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2dd56e9
concerne ao benefício da suspensão condicional da pena, por força do que preconizam o art. 86 do
Código Penal Militar e o art. 614 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
CÓDIGO PENAL MILITAR
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;
[...]
Prorrogação de prazo
[...]
§ 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode
acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento
definitivo.".

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa
da liberdade;
[...]
Declaração de prorrogação
§ 2º - Quando, em caso do parágrafo anterior, o juiz não revogar a suspensão, deverá:
a) advertir o beneficiário ou;
b) exacerbar as condições ou, ainda;
c) prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado.
§ 3º - Se o beneficiário estiver respondendo a processo, que, no caso de condenação, poderá
acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a prorrogação do prazo da
suspensão até sentença passada em julgado, fazendo as comunicações necessárias
nesse sentido.
À vista dos supracitados dispositivos de lei, é incensurável a decisão judicial que prorrogou e,
posteriormente, cassou o sursis, uma vez que as circunstâncias que ensejaram as providências judiciais,
ora contestadas, são puramente objetivas, tratadas como imperativo legal, do que não se pode arredar.
Foram observadas, portanto, todas as formalidades previstas na lei processual castrense, não havendo
mácula a merecer reparação pela via do habeas corpus.
Em recente julgado desta Corte, novamente foi perfilhado idêntico entendimento, conforme se extrai da
seguinte ementa:
EMENTA: "CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE
PENA. NOVA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. PRECEDENTES. CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA. UNANIMIDADE.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a suspensão condicional da pena
será revogada se no curso do prazo o beneficiário for '(...) condenado, por sentença
irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/03/2020 18:33:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2dd56e9
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade (...)',
conforme disposto nos artigos 86 do Código Penal Militar e 614 do Código de Processo Penal
Militar. Correição Parcial deferida. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Correição
Parcial nº 7000671-47.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 21/8/2019.)
Ademais, é destituída de fundamento a alegação defensiva de que o paciente experimentou prejuízo, ao
não receber a assistência jurídica esperada de seu advogado constituído. Embora se reconheça a
necessidade de intimação do réu, sendo inarredável seu direito de presença, de audiência e de exercício
da defesa técnica durante a execução da pena, o panorama retratado nos autos revela que
absolutamente nada mudaria antes do pronunciamento judicial questionado, visto que lastreado em
dados concretos colhidos a partir de sentença criminal coberta pelo manto da imutabilidade (coisa
julgada).
Nesse ponto, cabe transcrever lúcido entendimento esposado pelo nobre custos legis, ao enfatizar que
(Evento 20):
"[...] a falta de intimação do ora paciente e de seu patrono não interfere, ou altera, o teor
das referidas decisões, meramente declaratórias, pelo que tal irregularidade não gera
qualquer prejuízo ao deslinde da quaestio juris posta nos autos, aplicando-se ao caso o
princípio do pas de nullité sans grief.".
Destarte, a alegada ausência de intimação do advogado contratado pelo paciente configuraria mera
irregularidade, sem perfazer, isoladamente, fonte geradora de prejuízo à parte, visto que a notícia de
condenação criminal a pena privativa de liberdade, após passada em julgado, consubstancia, por si só,
obstáculo invencível à manutenção do sursis.
Torna-se insubsistente, portanto, a demonstração de prejuízo, o que desqualifica a pretensão defensiva
de se reconhecer constrangimento ilegal sofrido na pessoa do paciente.
Por elucidativo, cabe fazer referência à lapidar interpretação feita na decisão exarada pelo Ministro Vice-
Presidente desta Corte, ao denegar pedido de liminar neste habeas corpus, in verbis (Evento 13):
"O processo de execução, em princípio, atendeu a toda ritualística processual penal militar,
não se configurando o fumus boni iuris.
Também, não se verifica de igual forma o periculum in mora, porque, apesar de ter sido
cassado o benefício e os autos terem sido remetidos à justiça comum, não foi expedido
mandado de prisão em desfavor do Réu, diante da possibilidade de haver unificação das
penas naquele Juízo, por sinal, a quem compete conduzir a execução penal e os seus
incidentes, diante do esgotamento da jurisdição da Justiça Penal Castrense.
Por fim, cabe assinalar que, apesar de o pedido de liminar se encontrar relacionado ao
mérito, sendo de natureza satisfativa, tal apreciação compete ao e. Ministro-Relator, na
forma do art. 88 do RISTM.".
Nessa ordem de ideias, a despeito da relutante insurgência defensiva, visando estancar o andamento do
processo de execução da pena, as legislações penal e processual castrenses são uníssonas e taxativas
quanto ao deslinde da controvérsia, não restando outro caminho a trilhar.
Ressalte-se que, em face de natureza jurídica da ação constitucional, vocacionada à correção de abusos
ou de ilegalidades que possam criar obstáculo às liberdades individuais de ir e vir, a via estreita do
habeas corpus não comporta dilação probatória, melhor dizendo: não há espaço para demonstrar o dano
ou o constrangimento ilegal, senão que ambos devem vir previamente comprovados no ato da
interposição do writ, o que não está estampado nos autos.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de habeas corpus, diante da ausência de ilegalidade ou de
abuso a serem corrigidos na decisão judicial guerreada.